Tribunal: TJDFT
Processo: 0000733-65.1998.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PAGAMENTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA. REFIS-DF/2020. ADESÃO. ANUÊNCIA ÀS CONDIÇÕES. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. PAGAMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. BASE DE CÁLCULO. ALTERAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de apelação interposta pelos executados contra a sentença proferida pelo juízo 2a Vara de Execução Fiscal, pela qual reconhecido o pagamento do débito e extinto o processo com fulcro no art. 924, inciso II do CPC.
2. Nesta sede, os executados/apelantes requerem a exclusão da condenação dos honorários de sucumbência. Defendem, em síntese, que a adesão ao REFIS já abrangeria o pagamento de toda a dívida executada no presente processo, incluindo os honorários. Subsidiariamente, requerem a fixação dos honorários pelo critério da equidade ou a utilização do proveito econômico como base de cálculo.
3. O art. 85, §10 do CPC dispõe que: “A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. [...] § 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.” 3.1. Com base no princípio da causalidade, ainda que extinta a ação sem resolução do mérito, a parte que deu causa à propositura da demanda deve arcar com a verba sucumbencial. 3.2. Assim, apesar do pagamento extrajudicial realizado no curso do processo, o inadimplemento dos executados no momento do ajuizamento da ação, que perdurou após a citação, justifica a imposição aos apelantes das despesas decorrentes da instauração do processo.
4. A adesão ao REFIS 2020 não prevê a inclusão automática dos honorários advocatícios devidos à Fazenda Pública no cálculo do débito. Portanto, insubsistente a tese dos executados de que houve bis in idem, devendo ser mantida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.
5. Nos termos do que definido em sede do Tema 1.076 do STJ, constata-se não ser caso de fixação de honorários por equidade: o proveito econômico e/ou valor da causa não são inestimáveis ou irrisórios, tampouco baixos.
6. Há “uma verdadeira ordem de gradaçNão contida dentro do próprio parágrafo 2o do art. 85 do CPC de 2015, e que, segundo penso, deve ser adotada para fixação da base de cálculo dos honorários: (1) o valor da condenação; (2) proveito econômico obtido (e não o pretendido); ou (3) o valor atualizado da causa, quando não for possível mensurar o proveito econômico obtido. Somente se avança para a base de cálculo seguinte se a hipótese sub judice não se enquadrar na anterior.” (voto do Min. Luis Felipe Salomão, Vogal - REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019). 6.1.Na espécie, a base de cálculo deve ser o proveito econômico, o qual, na hipótese, corresponde ao valor aferido administrativamente pela Fazenda Pública, decorrente do pagamento do débito exequendo por REFIS.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.